Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-35.2016.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS – AUTOR VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E NEXO CAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS – AUTOR VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E NEXO CAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.